Tribunal: TCU
Processo: 042.622/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3881/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.622/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlete de Franca Goncalves (XXX.905.712-XX); Aurelio Godinho (XXX.224.286-XX); Brenda Barros de Souza Dias (XXX.333.097-XX); Caroline Bernat Winkler Machado (XXX.236.397-XX); Celia Maria Ferreira (XXX.405.792-XX); Celia Targino de Souza (XXX.348.349-XX); Cesar Wisniewski Kaminski (XXX.146.250-XX); Cristiano Silveira Gouveia (XXX.732.921-XX); Danielle Macedo Alves Simao (XXX.648.417-XX); Debora Crispim Damasceno Cunha (XXX.788.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.